Tribunal: TJPA
Processo: 0004690-92.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004690-92.2017.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARCAL GOMES DA SILVA, GRAN PALATO COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau verificou, por meio da certidão, que a parte autora não comprovou o recolhimento de custas intermediárias para a realização de nova diligência de busca e apreensão, o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.

2- Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada para recolher as custas processuais, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi inobservado no presente caso.

3-Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada.

3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BANCO BRADESCO S/A e apelado MARÇAL GOMES DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC (ID Nº.4405497).

Inconformado, o ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 4405498), alegando a necessidade de reforma da sentença, posto que a parte autora deveria ter sido intimada pessoalmente para fins de recolhimento de custas processuais, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o conseguinte retorno dos autos ao Juízo “a quo”, para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4405502).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conhe
ç
o do recurso e passo a proferir o voto.

N
ã
o havendo quest
õ
es preliminares a serem apreciadas, analiso o m
é
rito do recurso.

M
É
RITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau verificou, por meio da certidão, que a parte autora não comprovou o recolhimento de custas intermediárias para a realização de nova diligência de busca e apreensão, o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.

Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada para recolher as custas processuais, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi inobservado no presente caso.

Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art.
267
,
§ 1º
, do
CPC
). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267 § 1.º)
.

Colaciono Jurisprudência Pátria, acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1º, CPC, hipótese não atendida nos autos. Sentença desconstituída. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70077789832, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 25/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OCORRIDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, bem como requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, hipóteses não atendidas nos autos. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70080640600, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 21/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da autora, conforme art.
267
,
§ 1º
,
CPC
, hipótese não atendida nos autos. Ademais, tratando-se de incapaz, constatado o abandono da causa pela genitora / representante legal, imperioso se faz a nomeação de curador especial para proteger os interesses da menor, de acordo com a Conclusão n.19 do Centro de Estudos do TJRS. Sentença desconstituída. Apelação provida, de plano. (Apelação Cível Nº 70064846629, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 26/08/2015).(TJ-RS - AC: 70064846629 RS , Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/08/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. - O único requisito exigido pelo art.
267
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, para a extinção do processo por abandono da causa é a intimação pessoal da parte. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-MG - AC: 10056081722698001 MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2014)

Desta feita, além da extinção do processo com fundamentação na falta de interesse processual ter sido equivocada, no caso em comento, restou configurada a hipótese descrita no art. 485, inciso III do CPC, que por sua vez requer prévia intimação pessoal da parte autora, previsão esta que não fora observada, merecendo a sentença, portanto, ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Por fim, considerando que os presentes autos já foram apreciados por este Juízo “ad quem”, que também por meio de apelação, tratou exatamente da matéria sob comento, determinando naquela ocasião a intimação pessoal do autor, necessário se faz orientar o Juízo de 1º grau que dê fiel cumprimento ao decisum ora prolatado, procedendo, antes de extinguir o feito, a
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
para que complemente as custas intermediárias, nos termos do que estabelece o art. 485, §1º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 11/05/2021